Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME NÃO BAIXADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 9o, § 3o, DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 689 DE 27/09/2017. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER VERIFICADO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos réus que promovam o cancelamento do gravame da garantia de alienação fiduciária, bem como condenar os réus a pagarem todos os débitos incidentes sobre o veículo, desde 27/10/21 (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório). Em suas razões, aduz que o gravame não foi baixado automaticamente em razão de inércia do autor, uma vez que este não promoveu a emissão do documento em seu nome e com alienação ao Banco. Pede a improcedência dos pedidos iniciais, pois entende que não houve falha da instituição financeira, mas, sim, desídia da autora, que não cumpriu requisito legal e obstou a baixa automática do gravame veicular. Refere que está impedida de realizar a baixa do gravame, em razão do bloqueio existente junto ao DETRAN, tratando-se de obrigação impossível de ser cumprida que deve ser afastada. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57927044). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57927059).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. A ré argumenta que o autor não promoveu as diligências necessárias para emissão do documento veicular em seu nome no prazo legal e contratual, o que impossibilitou a baixa administrativa do gravame de forma automática e no prazo legal, inexistindo responsabilidade em não realizar a referida baixa. Todavia, é dever da instituição credora prestar a informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, o qual procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo, na forma do disposto no art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017.

V. Assim, a obrigação da Instituição Financeira de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após quitação do financiamento incumbe à instituição financeira, constituindo falha na prestação do serviço eventual omissão em realizá-la, a teor do art. 14, do CDC, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos materiais experimentados pela parte autora.

VI. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

VII. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.